Tribunal: STF
Processo: HC 68664
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  -  ALEGAÇÃO
DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA"  -  INOCORRENCIA  -   "TANTUM  DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM" -  FIXAÇÃO  DO  ÂMBITO  DO  RECURSO  CRIMINAL  -
PRECEDENTES - CASSAÇÃO DO BENEFICIO LEGAL DO "SURSIS"  PELO  TRIBUNAL
COATOR - LEGALIDADE DA DECISÃO  PELA  INOBSERVANCIA  DO  PROCEDIMENTO
DITADO NA LEP - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
         - A extensão tematica  do  efeito  devolutivo  dos  recursos
interpostos  pelo  Ministério  Público  deriva  da  maior  ou   menor
amplitude dos limites por ele próprio estabelecidos  em  sua  petição
recursal.
         A limitação material do âmbito do recurso  constitui,  pois,
decorrência do  ato formal de sua interposição.  Não  deriva,  assim,
das razoes ulteriormente produzidas pelo  "Parquet"  no  procedimento
recursal (RTJ 117/1098).  Entendimento  contrario,  que  considerasse
possivel ao Ministério Público restringir, mediante razoes recursais,
a plena devolutividade da apelação por ele manifestada, frustraria  a
norma consubstanciada no art. 576 do Código de  Processo  Penal,  que
impede a desistencia, mesmo parcial, de recurso interposto pelo órgão
da acusação pública. "Precedentes".
          A revelia do acusado no processo  penal  condenatório  e  o
desconhecimento de seu paradeiro não dispensam o Poder Judiciario, no
que concerne a declaração de ineficacia  do  "sursis"  concedido,  de
observar o procedimento estipulado nos arts. 160  e  161  da  Lei  de
Execução Penal.
         A  audiencia  admonitoria,  para  que   o   condenado   tome
conhecimento do "SURSIS"  e  das  condições  impostas,  somente  será
realizada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
         Se, intimado pessoalmente ou por edital (com prazo de  vinte
dias), o sentenciado deixar de comparecer sem justa causa a audiencia
de  advertencia,  o  "SURSIS"  tornar-se-a  ineficaz,  ensejando,  em
consequencia, a imediata execução da pena privativa de liberdade.
         Sem que se respeite esse "iter" procedimental, não podem  os
Juizes e Tribunais, a pretexto de o sentenciado haver permanecido  em
local ignorado ao longo  do  processo  penal  condenatório,  ordenar,
desde logo, a expedição, contra ele, de mandado de prisão.